Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717122-04.2019.8.07.0016 RECORRENTE: JOAQUIM EDEVAL REGIS MAGALHAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. ART. 15, II, ‘B’ DO DECRETO DISTRITAL N. 28.445/07. DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. PRÉVIO CADASTRAMENTO COMO IMÓVEL COMERCIAL. PORTARIA SEF N. 168/10. DESÍDIA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DE ALÍQUOTA ATÉ A EFETIVA ALTERAÇÃO CADASTRAL. RETROATIVIDADE INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE QUE DEIXOU DE PROVIDENCIAR A ALTERAÇÃO CADASTRAL EM SEU BENEFÍCIO. ERRO DE FATO NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IMPROCEDENTES. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. 1. A redução de alíquota de IPTU prevista no art. 15, II, b, do Decreto Distrital n. 28.445/07 pressupõe prévio requerimento administrativo do contribuinte nos termos da Portaria SEF n. 168/10. 2. Garantidos administrativamente ao contribuinte todos os instrumentos necessários para requerimento e/ou reclamação de alterações cadastrais de seu imóvel, não é razoável onerar a Fazenda por erro de fato a que não deu causa. 3. Não pode o contribuinte imputar ao Poder Público responsabilidade por fato somente atribuível a sua desídia. Assim, deve suportar as consequências de haver negligenciado a oportuna feitura de requerimento administrativo para cadastrar como de uso residencial exclusivo o imóvel de sua propriedade. Proceder necessário e que constitui condição garantidora da minoração de alíquota buscada nos embargos à execução fiscal. Alteração cadastral que, nos termos da legislação distrital em vigor, não tem o condão de fazer retroagirem seus efeitos de modo a alcançar exercícios fiscais anteriores ao deferimento administrativo da mudança na destinação do imóvel de uso comercial para residencial. 4. Recurso conhecido e provido. Inversão da sucumbência. Honorários majorados. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 142 do Código Tributário Nacional, porque, por erro da administração pública, não foi providenciada a atualização cadastral do imóvel, que é utilizado como residência desde 2007, razão pela qual deve ser reduzida a alíquota de IPTU de 1% (imóvel comercial) para 0,3% (imóvel residencial). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 142 do CTN. Isso porque a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 16594324 – Págs. 5/9 acerca do tema em debate, verbis: 3. Das questões devolvidas à apreciação deste apelo Com as premissas até aqui fixadas, da leitura da certidão de dívida ativa n.o 6319157 (Id 15547615) e dos fatos narrados nos autos, já sabemos que o lançamento de IPTU/TLP da CSE 4 Lote 9 Loja 2 Taguatinga/DF, relativo aos anos 2011 a 2014, foi feito na alíquota comercial de IPTU de 1% (um por cento) por erro de fato quanto à nova destinação exclusivamente residencial feita pelo apelado desde 30/6/2007 (declaração da Companhia Elétrica de Brasília – CEB no documento do Id 15547616). Vamos às controvérsias devolvidas à apreciação deste apelo. a) do responsável pela alteração cadastral do imóvel Como bem destacou o apelante (Id 15547657) sobre o lançamento de tributos: “O lançamento será feito à vista dos elementos constantes do Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco.” (art. 12 do Decreto-Lei n.o 82/1966 - Regulamento do Sistema Tributário do Distrito Federal). Ora, além da clara corresponsabilidade do apelado acima fixada para a manutenção da atualização dos dados de seu imóvel no Fisco Distrital, para o caso dos autos (IPTU/TLP de 2011 a 2014), a Portaria da SEF/DF n. 168/2010 traça procedimento suficientemente objetivo para se requerer a adoção da alíquota de IPTU de 0,30% (trinta centésimos por cento) buscada nestes embargos. Vide art. 15, inciso II, alínea ‘b’ do Decreto Distrital n. 28.445/07: Art. 15. As alíquotas do imposto são (Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 19): (...) III - 0,30% (trinta centésimos por cento) para: (...) b) imóvel edificado, com utilização exclusivamente residencial, observado o disposto nos §§ 6o a 10 deste artigo. (Vide Portaria no 168/2010) (...) § 6o Para efeitos da alínea “b” do inciso III deste artigo, o contribuinte deverá apresentar requerimento nas agências de atendimento da receita, instruído com cópia da conta de energia elétrica ou declaração da CEB que indique a classe de consumo residencial, referente a um dos últimos 3 (três) meses da data do requerimento. (...) (grifos nossos) Como abaixo perfilo, em todos os anos aqui apurados (2011, 2012, 2013 E 2014), a GEDIR/SUREC/SEF/DF (Gerência de Tributos Diretos da Subsecretaria de Receita da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal) publicou, por força do art. 12 do Decreto-Lei no. 82, de 26 de dezembro de 1966, os respectivos avisos gerais de lançamento anual de IPTU onde fixou, em todos eles, o prazo de 30 (trinta) dias, da publicação do edital, para o contribuinte reclamar do imposto lançado. Vejamos: EDITAL No 4, DE 7 DE ABRIL DE 2011 (DODF no 67, de 7/4/11 – Pág. 53/54). Aviso geral de lançamento do IPTU/2011. (...) 8 – O contribuinte, mediante recurso, poderá reclamar do imposto lançado nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 40 do Decreto no 16.106, de 30 de novembro de 1994, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Distrito Federal. EDITAL No 1, DE 3 DE ABRIL DE 2012. (Publicação DODF no 68, de 4/4/12 – Págs. 53 e 54. Retificação DODF no 69, de 9/4/12 – Pág. 41. Retificação DODF no 74, de 16/4/12 – Pág. 54.) Aviso geral de lançamento do IPTU/2012. (...) 10 – O contribuinte poderá interpor recurso contra o imposto lançado, nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o do art. 40 do Decreto no 33.269, de 9 de maio de 2011, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Distrito Federal, inclusive. EDITAL No 2, DE 2 DE ABRIL DE 2013. (Publicação DODF no 68, de 3/4/13 – Págs. 62 e 63) Aviso geral de lançamento do IPTU/2013. (...) 9 – O contribuinte poderá impugnar o tributo lançado mediante recurso, nos termos do 2o do art. 49 do Decreto no 33.269, de 18 de outubro de 2011, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Distrito Federal. EDITAL No 2, DE 2 DE ABRIL DE 2014. (Publicação DODF no 67, de 3/4/13 – Pág. 70) Aviso geral de lançamento do IPTU/2014. (...) 9 – O contribuinte poderá impugnar o tributo lançado mediante recurso, nos termos do 2o do art. 49 do Decreto no 33.269, de 18 de outubro de 2011, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Distrito Federal. Não se entendendo que o prazo recursal é da publicação do edital, mas da notificação pessoal de recebimento do tributo (vide Súmula 397/STJ), os arts. 40 e 41 do Decreto Distrital n. 16.106/94, conforme abaixo destaco, fixam com clareza solar todo o procedimento de reclamação disponibilizado ao contribuinte para a alteração de IPTU/TLP ora à baila. Art. 40. Caberá reclamação, na hipótese de o contribuinte discordar de lançamento feito pela autoridade fiscal, relativamente a crédito tributário decorrente de: I – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU; (...) VI – Taxa de Limpeza Urbana – TLP; (...) § 1o A reclamação será formulada por escrito e entregue na Agência de Atendimento da Receita, no prazo de 30 (trinta) dias, para os tributos relacionados nos incisos do caput deste artigo, contado da data do recebimento da notificação pessoal ou da publicação do edital no Diário Oficial do Distrito Federal. § 2o A reclamação conterá, entre outros elementos, a qualificação do reclamante e os motivos de fato e de direito em que se fundamenta. § 3o O reclamante deverá apresentar as provas das alegações constantes de sua petição. § 4o O juízo de admissibilidade da reclamação contra a base de cálculo utilizada no lançamento de IPTU, ITCD, ITBI e IPVA e contra o valor de TLP e CIP será proferido pela autoridade lançadora e compreenderá a verificação dos requisitos constantes dos §§ 2o e 3o. § 5o O órgão responsável pelo lançamento terá prazo de vinte dias, contado do recebimento dos autos, para: I – pronunciar-se sobre a reclamação: a) no sentido de verificar se o pedido contém os motivos de fato e de direito que o fundamentam, assim como, se está instruído com as provas das alegações dele constantes; b) à vista dos elementos constantes do cadastro; II – exarar o juízo de admissibilidade previsto no § 4o; III – em caso de inadmissibilidade da reclamação, cientificar o interessado por intermédio de edital e encaminhar os respectivos autos à unidade de origem para arquivo. § 6o A reclamação suspende a exigibilidade do crédito, aplicando-se, aos casos não providos e não admitidos, os acréscimos legais, salvo na hipótese de ter sido feito depósito de seu valor integral. Art. 41 – O Subsecretário da Receita da Secretaria de Fazenda e Planejamento é competente para decidir sobre a reclamação. Parágrafo Único. O disposto nos arts. 35 a 39 deste Regulamento aplicam-se à decisão de que trata este artigo, exceto quanto à inscrição em dívida ativa de débitos oriundos de tributos sujeitos a lançamento anual, que deverão ser inscritos após o exercício em que forem lançados. (grifos nossos) Diante de todo o exposto, garantidos administrativamente todos os instrumentos necessários para as alterações cadastrais do imóvel em apreço e não verificada qualquer efetiva resistência por parte da administração pública, não é razoável que, passado o prazo para os requerimentos e reclamações acima analisados, seja a administração fazendária onerada em erro de fato a que não deu causa. Pelo contrário, o apelado, diante de todas as possibilidades acima verificadas, silenciou e, agora, passados todos os prazos a ele concedidos, busca indevido benefício em favor de sua própria desídia. Corroborando a responsabilização do contribuinte por sua desídia: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU/TLP. LANÇAMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL. ERRO DE FATO. IMÓVEL. ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E JURÍDICAS. ÁREA CONSTRUÍDA. MAJORAÇÃO. DESTINAÇÃO. ALTERAÇÃO. FATOS NÃO PARTICIPADOS À AUTORIDADE TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO. DADOS CADASTRAIS INCORRETOS. REVISÃO. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E DA ALÍQUOTA NO MESMO EXERCÍCIO FINANCEIRO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. VULNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALÍQUOTA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRESSUPOSTO. NECESSIDADE. DIREITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXISTÊNCIA. (...) 3. O lançamento do tributo com lastro nas características do imóvel retratadas no cadastro fiscal realizado anteriormente às alterações que experimentara quanto à sua destinação e utilização por desídia da contribuinte, que deixara de atualizar os dados cadastrais do imóvel, resultando na apuração de imposto inferior ao devido, caracteriza erro de fato ao qual fora induzido o fisco, legitimando que, aferindo a real situação do imóvel, que implica alterações na base de cálculo e alíquota da exação, revise o lançamento promovido no mesmo exercício fiscal de ofício, não demandando sua atuação, inclusive porque motivada pela desídia do sujeito passivo da exação, a instauração de processo administrativo destinado a resguardar o contraditório. (...) 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (0065979-85.2010.8.07.0001), Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2012, publicado no DJE: 30/11/2012. Pág.: 238) (grifos nossos) O apelado não demonstrou haver solicitado a mudança no cadastro fiscal do imóvel de comercial para residencial desde 2007, como alega. Como se trata de ônus probatório a ele incumbido, na forma do art. 373, inc. I, do CPC[2], a falta de comprovação do fato alegado inviabiliza o reconhecimento de sua ocorrência. Resulta, dessa constatação, não ter o apelado rompido a inércia na solicitação da alteração da destinação do imóvel em data anterior ao requerimento administrativo em que efetivamente obteve êxito e conseguiu, com a modificação realizada, a redução da alíquota do IPTU de 1% (um por cento) para 0,3% (três décimos por cento) incidente sobre o imóvel descrito na petição inicial. b) da incidência da nova alíquota Firmada a responsabilidade do apelado por sua desídia, resta apreciar se, adotado o requerimento administrativo já acima esmiuçado, ele terá direito ao recálculo do IPTU/TLP da CSE 4 Lote 9 Loja 2 Taguatinga/DF, relativo aos anos 2011 a 2014, já lançados na certidão de dívida ativa n.o 6319157 (Id 15547615). Pelos mesmos fundamentos já esboçados no item acima, entendo que não. Afinal, a elisão fiscal disponibilizada pelo apelante no art. 15, inciso II, alínea ‘b’ do Decreto Distrital n. 28.445/07, nos termos da Portaria da SEF/DF n. 168/2010, exigem prévio requerimento administrativo do contribuinte, sem o qual responderá pelo imposto a maior até que promova a atualização do cadastro acima disponibilizada. Segue, abaixo, a portaria ora referenciada: PORTARIA No 168, DE 15 DE JULHO DE 2010. (Publicação DODF no 137, de 19/7/10 – Pág. 3.) (...) Art. 1o. O requerimento para alteração da alíquota do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, referente aos imóveis edificados com utilização exclusivamente residencial, de que trata a alínea “b” do inciso III do art. 15 do Decreto no 28.445, de 20 de novembro de 2007, deverá ser subscrito pelo contribuinte, seu representante legal ou procurador, e instruído com: I – se pessoa física, documento de identidade e CPF; (...) III - cópia da conta de energia elétrica ou declaração da Companhia Energética de Brasília – CEB, que indique a classe de consumo residencial, referente a um dos últimos três meses anteriores à data do requerimento; (...) § 1o Os documentos a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo deverão ser apresentados por meio de cópias autenticadas em cartório ou pela Agência de Atendimento da Receita competente. Art. 2o. O requerimento poderá ser apresentado até o prazo final para reclamação contra o lançamento do IPTU/TLP, constante do Edital de Lançamento. (...) Art. 4o. O requerimento de que trata esta Portaria será protocolizado nas Agências de Atendimento da Receita, por meio de formulário disponível no endereço eletrônico www.fazenda.df.gov.br. É evidente que a eventual reforma do acórdão recorrido está a depender da interpretação de variada legislação local, cuja tarefa é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015